Tribunal: CARF
Processo: 13799.720087/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13799.720087/2018-85
ACÓRDÃO
2101-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GABRIEL HENRIQUE RAMOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
A ofensa à normal estruturação da sociedade, tanto em termos de gestão
quanto de responsabilidade patrimonial, configura a hipótese de
responsabilidade pessoal contida no art. 135 do CTN, o que não afasta a
sujeição passiva da pessoa jurídica na condição de contribuinte,
permanecendo todos igualmente responsáveis pelo crédito tributário, sem
benefício de ordem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720087/2018-85
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação que discute a imputação de responsabilidade atribuída a
GABRIEL HENRIQUE RAMOS SANTOS, apresentada face ao Auto de Infração
consolidado no processo no 10825-723.458/2017-47, que o indicou como
responsável solidário.
Do relatório fiscal A ação fiscal foi instaurada face a Montav Indústria e Comércio
Ltda., CNPJ 02.995.228/0001-94, com o objetivo de verificar a regularidade de
recolhimento das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamento, abrangendo o período fiscalizado de 01/2013 a 12/2013 (inclusive
13o salário).
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 15-25, a empresa apresentou GFIP como se
fosse enquadrada no Simples Nacional, quando na realidade estava sujeita à
CPRB.
Estava sujeita ainda as contribuições para terceiras entidades.
Foram lavrados autos de infração referentes às contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas à seus empregados/Base Declarada em
GFIP:
a) SAT/GILRAT (inc. II do art. 22 da Lei 8212/91) - alíquota de 3% face a atividade
da empresa e FAP de 1,000 para o ano de 2013 - processo administrativo fiscal
10825-723.458/2017-47;
b) as destinadas aos Terceiros (FNDE, SESI, SENAI, INCRA e SEBRAE)
- processo administrativo fiscal 10825-723.457/2017-01.
Foi aplicada multa de ofício qualificada (150%), por ter sido apurado que o sujeito
passivo agiu com dolo, por reiteradas vezes declarar-se como enquadrado no
Simples Nacional, quando sabia ter sido excluído de tal regime.
Além disso, outras situações descritas de forma pormenorizada no Relatório
Fiscal, apontam para a ocorrência de condutas delituosas, como a existência de
sócios testa-de-ferro (com a finalidade de ocultar os reais administradores), com
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720087/2018-85
3
utilização de interpostas pessoas, comprovada a existência do ânimo de, em tese,
sonegar tributos federais, em prejuízo da Fazenda Pública.
Foi lavrado termo de sujeição passiva solidária em relação a GABRIEL HENRIQUE
RAMOS SANTOS, fls. 549-554 identificado como componente do quadro societário
da pessoa jurídica Montav Indústria e Comércio Ltda. A fiscalização relata que
Trata-se de impugnação que discute a imputação de responsabilidade atribuída a
GABRIEL HENRIQUE RAMOS SANTOS, apresentada face ao Auto de Infração
consolidado no processo no 10825-723.458/2017-47, que o indicou como
responsável solidário.
Do relatório fiscal
A ação fiscal foi instaurada face a Montav Indústria e Comércio Ltda., CNPJ
02.995.228/0001-94, com o objetivo de verificar a regularidade de recolhimento
das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento,
abrangendo o período fiscalizado de 01/2013 a 12/2013 (inclusive 13o salário).
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 15-25, a empresa apresentou GFIP como se
fosse enquadrada no Simples Nacional, quando na realidade estava sujeita à
CPRB.
Estava sujeita ainda as contribuições para terceiras entidades.
Foram lavrados autos de infração referentes às contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas à seus empregados/Base Declarada em
GFIP:
a) SAT/GILRAT (inc. II do art. 22 da Lei 8212/91) - alíquota de 3% face a atividade
da empresa e FAP de 1,000 para o ano de 2013 - processo administrativo fiscal
10825-723.458/2017-47;
b) as destinadas aos Terceiros (FNDE, SESI, SENAI, INCRA e SEBRAE)
- processo administrativo fiscal 10825-723.457/2017-01.
Foi aplicada multa de ofício qualificada (150%), por ter sido apurado que o sujeito
passivo agiu com dolo, por reiteradas vezes declarar-se como enquadrado no
Simples Nacional, quando sabia ter sido excluído de tal regime.
Além disso, outras situações descritas de forma pormenorizada no Relatório
Fiscal, apontam para a ocorrência de condutas delituosas, como a existência de
sócios testa-de-ferro (com a finalidade de ocultar os reais administradores), com
utilização de interpostas pessoas, comprovada a existência do ânimo de, em tese,
sonegar tributos federais, em prejuízo da Fazenda Pública.
Foi lavrado termo de sujeição passiva solidária em relação a GABRIEL HENRIQUE
RAMOS SANTOS, fls. 549-554 identificado como componente do quadro societário
da pessoa jurídica Montav Indústria e Comércio Ltda. A fiscalização relata que
Gabriel atuava como "testa-de-ferro", com o objetivo de ocultar os verdadeiros
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720087/2018-85
4
sócios, quando na realidade era mero trabalhador da empresa, obtendo com isso
vantagens pessoais.
Assim, teria restado evidenciada a existência de solidariedade, por ser evidente o
interesse comum bem como a prática de atos contrários às leis, nas situações que
constituíram os fatos geradores dos tributos lançados, nos termos dos artigos
124, incisos I e II e 135, II, do CTN.
Da impugnação
O impugnante manifestou-se às fls. 864-871.
Afirma que a responsabilidade solidária correspondente à obrigação tributária de
que trata o artigo 134, VII, do CTN, somente ocorre no caso de liquidação da
sociedade de pessoas, o que não é o caso dos autos.
Sustenta que a responsabilidade prevista no art. 135, III do CTN é decorrente de
excesso de poder ou infração e que no caso concreto houve mero
inadimplemento de obrigação tributária, de modo que não poderia haver
responsabilidade solidária. Cita jurisprudência do STJ sobre o assunto.
Relata que em casos de contribuintes pessoas jurídicas, como as sociedades
empresárias, a responsabilidade tributária deve ser suportada pelo seu próprio
patrimônio, sem atingir os sócios. Além disso, só haveria responsabilidade
tributária dos sócios após restar comprovado que a pessoa jurídica não possui
bens suficientes para efetuar o pagamento da dívida, e, somente em relação aos
atos ou omissões nos quais foram efetivamente responsáveis.
Enfatiza que os sócios não podem ser responsabilizados tributariamente com
supedâneo no art. 124 do CTN porque, em regra, não possuem interesse jurídico
no fato gerador tributário praticado pela sociedade, sendo que o interesse
econômico não é suficiente para gerar responsabilidade.
Por fim, pede que:
Diante de todo o acima exposto, roga a Vossa Excelência que se digne a
reconsiderar a decisão a fim de excluir das autuações os sócios da empresa
MONTAV, tanto o é que em nenhum momento questionou a r. Auditora
Fiscal pela existência de débitos em nome direto dos Manifestantes, o que
reforça suas mais nobres intenções na presente manifestação de
inconformidade.
De acordo com a REPRESENTAÇÃO DRF/BAU/ARF/AVR/SP - No 24/2018, fl. 02:
No processo administrativo fiscal 10825-723.458/2017-47, o Auto de
Infração – AI – foi lançado em desfavor de Montav Indústria e Comércio
Ltda., CNPJ 02.995.228/0001-94, e, dentre outros, como responsável
solidário, o interessado acima identificado O crédito tributário lançado não
foi impugnado, e o processo original prosseguiu na cobrança.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720087/2018-85
5
No entanto, o interessado acima apresentou impugnação no processo que
discute apenas o vínculo de responsabilidade a ele atribuído.
Assim, em atenção à Portaria RFB no 2.284/2010, procedo a abertura e
cadastramento do presente processo em nome do interessado acima, para
preparo, instrução e encaminhamento da impugnação à DRJ competente,
uma vez que o processo originário prosseguirá na cobrança quanto aos
autuados que não apresentaram impugnação
A DRJ considerou a impugnação improcedente, que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
A ofensa à normal estruturação da sociedade, tanto em termos de gestão quanto
de responsabilidade patrimonial, configura a hipótese de responsabilidade
pessoal contida no art. 135 do CTN, o que não afasta a sujeição passiva da pessoa
jurídica na condição de contribuinte, permanecendo todos igualmente
responsáveis pelo crédito tributário, sem benefício de ordem.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
O interessado apresentou nas folhas 904/913, recurso voluntário no qual reitera as
alegações da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ que manteve a imputação de
responsabilidade atribuída a GABRIEL HENRIQUE RAMOS SANTOS, no Auto de Infração
consolidado no processo no 10825-723.458/2017-47, que o indicou como responsável solidário.
Do Mérito
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720087/2018-85
6
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
2. Da sujeição Passiva Solidária
A sujeição passiva foi determinada com base nos art. 124, I e II e 135, II, do Código
Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
O impugnante manifesta-se no sentido de que houve mero inadimplemento de
tributos e que, por isso, a dívida tributária não poderia atingir o patrimônio dos
sócios.
Sustenta que não poderia ter sido aplicada a responsabilidade prevista no art. 135
porque teria ocorrido a mera inadimplência de tributos.
Não é o que se verifica dos autos.
De acordo com o RELATÓRIO DE SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA DAS PESSOAS
JURÍDICAS INTEGRANTES DO GRUPO KDT, fls. 99/138, resta clara a existência do
grupo econômico de fato, formado pelas empresas Montav e Tertec, que
juntamente com as pessoas físicas apontadas nos autos, atuou de forma a ocultar
a existência dos fatos geradores de impostos e contribuições sociais.
As empresas Montav e Tertec ocupavam o mesmo espaço físico, utilizavam os
mesmos funcionários, produziam os mesmos produtos, vendidos pelos mesmos
representantes de vendas e eram administradas pelas mesmas pessoas,
compondo assim, um grupo econômico de fato.
De se destacar que os administradores de fato não eram os sócios informados,
pois como foi comprovado, o senhor FLAVIO MARCELO FERNANDES era o
principal administrador do grupo, mesmo sem constar como sócio no contrato
social. Ele era reconhecido pelos funcionários como "patrão", participava de
reuniões importantes e da seleção de funcionários. Para ocultar sua participação
no grupo econômico, Flávio utilizou-se de interpostas pessoas para compor o
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720087/2018-85
7
quadro societário das empresas Montav e Tertec, entre elas o impugnante, as
quais tinham ciência de seus atos.
De acordo com o Termo de Sujeição Passiva Solidária, fls. 549-554, restou
evidenciada a sujeição passiva solidária/responsabilidade tributária, nos termos
dos artigos 124, incisos I e II e 135, II do Código Tributário Nacional – C.T.N., pelos
débitos lançados no sujeito passivo, MONTAV, de Gabriel Henrique Ramos Santos,
CPF: 304.087.748-86, de acordo com os fatos apurados, destaques acrescidos:
5 - Paralelamente, os trabalhos evidenciaram, ainda, que a atuação do
Grupo, quando do surgimento de tais obrigações tributárias, era
orquestrada por pessoas que ostentavam três qualidades de vínculos:
a) Reais administradores: sendo o principal dono do negócio o Sr. Flávio
Marcelo Fernandes, pessoa física que, utilizando-se de interpostas pessoas
(testas-de-ferro) e gestores com menor poder de decisão (Sr. Arnaldo Gallo
e Sra. Ana Cláudia Vilhena Alvarez), administrava o conjunto empresarial.
Ele organizava toda a atividade do Grupo, decidia, empreendia, idealizava,
coordenava e se beneficiava das atividades desenvolvidas, praticando atos
de gestão, juntamente com o Sr. Arnaldo Gallo e, em pequenas decisões,
com a Sra. Ana Cláudia Vilhena Alvarez. O Sr. Flávio Marcelo Fernandes, no
entanto, não pertencia ao quadro societário da pessoa jurídica acima
identificada, nem de nenhuma das integrantes do grupo econômico de fato
(à época dos fatos geradores).
b) Sócios formais: pessoas cujos nomes compunham os quadros societários
das pessoas jurídicas do Grupo, sendo:
b.1) ora pessoas físicas, sem estofo patrimonial, conhecidas por testas-de-
ferro (Marli e Gabriel), pessoas sem conhecimento e capacidade econômica
para empreender, aparecendo no contrato social como sócios
administradores, que cederam seus nomes para compor o quadro
societário da empresa Montav, empresa que acumulou e acumula vultosos
passivos fiscais, previdenciários e trabalhistas, mantendo ocultos os reais
administradores deste Grupo. Contudo, nesta condição, Marli e Gabriel
obtiveram para si proveito ao se sujeitarem a tal condição. Eram,
inegavelmente, meros trabalhadores (empregados) de empresas do Grupo
KDT, inclusive com esta informação no CNIS. Ao serem incluídos como
sócios da empresa MONTAV, galgaram condição de destaque junto aos seus
reais empregadores (os sócios ocultos - reais administradores), adquirindo
garantia de estabilidade no "emprego", ascendendo na escala hierárquica
dos colaboradores (empregados e prestadores de serviço), aproximando-se
do real comando das empresas. Eventualmente, cada um dos "testa-de-
ferro", para desempenhar este papel, pode também ter percebido ganho
remuneratório ou financeiro, em outro momento (o ingresso dos mesmos
nas sociedades MONTAV e TERTEC são pretéritos à 01/2013), diverso do
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720087/2018-85
8
compreendido no período ora fiscalizado e, por conta deste fato, não
tratado na presente fiscalização;
b.2) ora pessoas físicas, sócios da empresa Tertec (Arnaldo Gallo e Ana
Cláudia), que tomavam o cuidado de a manter com um menor passivo
fiscal, previdenciário e reduzido número de funcionários, na expectativa de
gerar menor passivo trabalhista futuro.
c) Titular de fachada de conta bancária: pessoa cujas contas bancárias
foram utilizadas para o trânsito de recursos oriundos de vendas, sem nota
fiscal, do Grupo KDT
(...)
III – ASPECTOS ESPECÍFICOS
9 – Conforme constatações feitas no curso do procedimento fiscal junto às
empresas Montav e Tertec, os seguintes elementos foram levados ao
conhecimento desta fiscalização, que conduzem à conclusão lógica de que o
Sr. Gabriel Henrique Ramos Santos é interposta pessoa, presta-nome, no
quadro societário da empresa Montav Indústria e Comércio Ltda. Assim,
são os elementos que nos levaram a esta conclusão:
- Conforme consta na ficha cadastral da Junta Comercial do Estado de São
Paulo (Anexo I), o Sr. Gabriel Henrique Ramos Santos, detêm 95% de
participação na empresa Montav, na condição de administrador;
- Conforme consta em procuração (Anexo II), Gabriel Henrique Ramos
Santos conferiu amplos, gerais e ilimitados poderes para o Sr. Arnaldo Gallo
gerir e administrar todos os negócios da Montav Indústria e Comércio Ltda;
- Conforme termo de declaração (Anexo III) do Sr. Adriano Rodger de Araújo
(ex-funcionário da empresa Montav), o Sr. Gabriel Henrique Ramos Santos
seria “laranja” do Grupo KDT, sendo mero funcionário trabalhando na
assistência técnica.
- Conforme termo de declaração (Anexo IV) prestado pelo Sr. Eduardo
Rosanova (ex-funcionário do Grupo KDT): “Marli e Gabriel são humildes, de
poucos recursos financeiros, diferentemente de Ana Cláudia e Arnaldo”.
Ainda, “que certamente, Marli e Gabriel jamais aparentaram que poderiam
ser proprietários de uma indústria”.
- Conforme termo de declaração (Anexo V) prestado pelo Sr. Francisco
Lucena (ex-funcionário do Grupo KDT): “Sabe também que as pessoas
utilizadas como “laranjas” são humildes de poucos recursos financeiros.
Gabriel reside com sua mãe em casa de 3 ou 4 cômodos, Marli nem carro
teria. Já sobre Ana Cláudia e Arnaldo não sabe dizer sobre suas condições
financeiras/econômicas” -Conforme termo de constatação (Anexo VI),
referente a visita realizada por Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil, em 18/03/2016, às dependências do Grupo KDT, diversos
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720087/2018-85
9
funcionários foram questionados quanto a quem seria o patrão sendo que
nenhum funcionário mencionou o Sr. Gabriel, embora ele detenha 95% da
participação societária da empresa Montav, com poderes de administração.
- Conforme consulta às bases Renavam (Anexo VII) e DOI (Anexo VIII), em
24/11/2017, o Sr. Gabriel não possui qualquer veículo automotor ou imóvel
em seu nome.
- Conforme imagem (Anexo IX) da residência do Sr. Gabriel, trata-se de
imóvel, via de regra, habitado por família de classe média baixa. Assim,
indicando não ser o Sr. Gabriel proprietário de fato de 95% da empresa
Montav.
- Conforme Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Anexo X), o
Sr.
Gabriel, antes de constar como sócio da empresa Montav, foi, no período
de 05/05/2008 a 16/03/2011, empregado desta mesma empresa,
recebendo remuneração modesta, indicando o não exercício de função
relevante.
- Por fim, partindo-se do pressuposto de que o Sr. Gabriel tem/tinha
capacidade intelectual para atuar na área de assistência técnica do Grupo
KDT, diferenciando-se assim de uma pessoa de pouca ou nenhuma
escolaridade, conclui-se que ele tinha ciência de que esta simulação não é
algo lícito.
Assim, a partir da inexistência de bens em nome da Sr. Gabriel, a residência
simples, bem como demais indícios aqui apontados, entende esta
fiscalização a incompatibilidade entre os fatos e a situação do Sr. Gabriel ser
sócio majoritário (95%), com poderes de administração, da empresa
Montav.
Concluindo-se assim que o Sr. Gabriel Henrique Ramos Santos é interposta
pessoa da sociedade Montav Indústria e Comércio Ltda.
Como visto, a solidariedade foi atribuída a Gabriel, interposta pessoa na situação
fática, que não apresentaria condições econômicas de deter a participação
societária atribuída a ele. Além disso, não era reconhecido pelos funcionários da
Montav/Tertec como proprietário do negócio.
Assim, não há que se falar em mero inadimplemento de tributos, pois o que
houve no caso concreto foi uma simulação para ocultar a participação dos
verdadeiros donos.
A fiscalização cumpriu com seu ônus probatório, apresentando robustos indícios,
acima relatados, que comprovam que Gabriel atuou como interposta pessoa, ao
figurar do quadro societário da empresa Montav, apesar de não possuir recursos
financeiros para tanto.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720087/2018-85
10
Por oportuno, cabe mencionar que em se tratando de fatos praticados com a
intenção de dissimular a ocorrência de fatos geradores, e, ainda, o próprio
exercício de poderes de gestão na empresa, a prova indiciária é a mais frequente.
Sobre esta espécie de prova, que também tem seu campo de aplicação no âmbito
tributário, convém transcrever os ensinamentos de Maria Rita Ferragut:
A prova indiciária é uma espécie de prova indireta que visa demonstrar, a
partir da comprovação da ocorrência de fatos secundários, indiciários, a
existência ou a inexistência do fato principal.
(...)
Indício é todo vestígio, indicação, sinal, circunstância e fato conhecido apto
a nos levar, por meio do raciocínio indutivo, ao conhecimento de outro não
conhecido diretamente. (in, Presunções no Direito Tributário. São Paulo:
Dialética, 2001, p. 50)
E segue a mesma autora:
A presunção hominis assume importância vital, quando se trata de
produção de provas indiretas acerca de atos praticados mediante dolo,
fraude, simulação e má-fé em geral, tendo em vista que, nessas
circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a dificultar em demasia a
produção de provas diretas. Os indícios, por essa razão, convertem-se em
elementos fundamentais para identificação de fatos propositadamente
ocultados, simulados.
(...)
Ocorre que, como muitos desses atos artificiosos são realizados de maneira
a conferir-lhes uma aparência lícita, se a Fiscalização tiver que se restringir à
forma das provas que lhe são apresentadas, não terá como saber se o
evento descrito no fato realmente ocorreu. A perfeição formal de que o ato
é revestido não tem o condão de afastar o dever-poder de busca da
verdade material.” (op. cit. p.105/106)
Sobre a responsabilidade solidária por interesse comum, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.540.845 PE, trechos em destaque
abaixo:
A responsabilidade solidária ora imputada aos executados não decorre de
mera e simples participação em grupo econômico, como se constata dos
precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. Muito mais que isso,
trata-se aqui de grupo econômico cuja atuação é marcada por fraudes,
confusão patrimonial, desvio de finalidade, má-fé, enriquecimento ilícito,
concorrência desleal e prejuízo a credores.
Quando a participação no grupo econômico não é simples e regular, mas
sim qualificada pelo conluio, má-fé e abuso da personalidade jurídica, o elo
entre as empresas agrupadas e o fato gerador realizado por qualquer uma
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720087/2018-85
11
delas é indisfarçável, sendo inevitável a responsabilidade solidária, pois o
interesse comum é patente.
Nestas circunstâncias, a conduta fraudulenta capitaneada pelo centro de
comando do grupo econômico de fato, que se vale de centenas de pessoas
jurídicas como pano de fundo para a sua empreitada ilícita, constitui
verdadeiro amálgama que cimenta todos os participantes dessa trama em
um só nicho. Em outras palavras, a fraude que beneficia a todos os
integrantes do grupo econômico de fato retrata o inequívoco interesse
comum (art. 124, I, do CTN) que os une, ainda que não tenham executado o
ato jurídico que gerou diretamente a exação.
Esta linha de pensamento está bem retratada por Kiyoshi Harada no artigo
citado nos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, em que o
tributarista, mencionando a doutrina de Carlos Jorge Sampaio Costa,
diferencia as situações regulares daquelas em que existe fraude. A respeito
do tema, vale a pena a leitura do seguinte excerto:
'A responsabilidade tributária solidária de que cuida o inciso I é um dos
temas onde grassa a maior confusão. Basta a interdependência entre as
empresas, caracteriza pela composição do capital ou pela identidade de
pessoas que compõem as sociedades para concluir-se pela responsabilidade
tributária solidária. Isso é um grande equívoco. Na responsabilidade
solidária de que cuida o art. 124, I do CTN, não basta o fato de as empresas
pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só, não tem o
condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por
uma das empresas.
Para que isso ocorra é indispensável a configuração do interesse comum na
situação constitutiva do fato gerador da obrigação principal.
Ensina Carlos Jorge Sampaio Costa (Solidariedade passiva e o interesse
comum no fato gerador, Revista de Direito Tributário, Ano Il, n° 4): 'a
solidariedade dos membros de um mesmo grupo econômico está
condicionada a que fique devidamente comprovado: a) o interesse
imediato e comum de seus membros nos resultados decorrentes do fato
gerador; ou b) fraude ou conluio entre os componentes do grupo.
Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste
entre as partes, almejando a sonegação. A solidariedade passiva no
pagamento de tributos por aqueles que agiram fraudulentamente é
pacífica. (...)Aliás, no caso de fraude, pagam até os representantes pelos
representados'.' A atuação fraudulenta do grupo, portanto, caracteriza o
interesse comum na constituição do fato gerador, ainda que nem todas as
empresas do grupo tenham participado diretamente do fato imponível, já
que este é justamente o estratagema utilizado pela unidade gerencial dessa
organização fraudulenta para se esquivar de suas obrigações fiscais.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720087/2018-85
12
Aliás, a legislação jamais haveria de proteger situações fáticas
reconhecidamente contrárias ao direito e à sociedade, sob pena de nefasta
inversão de valores e defraudação da legitimidade das instituições
democráticas.
Nesta esteira, a ordem jurídica reprime a prática de ilegalidades e um dos
reflexos dessa contextura deságua na possibilidade de se imputar
responsabilidade tributária àqueles que ilicitamente lesam o Erário, ainda
que não tenham diretamente praticado o fato sujeito à tributação.
Não há dúvida de que existe interesse comum que justifica a
responsabilidade tributária solidária quando as empresas integrantes de
grupo econômico ocultam ou registram indevidamente negócios jurídicos
realizados entre elas para benefício comum. Há diversas situações de fato
que interligam as empresas do grupo econômico, sendo perfeitamente
possível evidenciar solidariedade entre os integrantes, pois além do
patrimônio comum (confusão patrimonial) amealhado em razão dos ilícitos,
há interesse comum nos negócios jurídicos realizados em benefício do
grupo societário.
(...)
Pelo exposto, o interesse comum ora anunciado evidencia-se em consequência do
conluio que conecta os participantes do grupo econômico para a prática de
fraudes, sendo imperativa a responsabilidade solidária passiva de todos os
membros dessa organização empresarial fraudulenta, nos termos do artigo 124, I,
do Código Tributário Nacional" (fls. 443/457e).
Por todo o acima exposto, fica claro o interesse comum (art.124, I, do CTN) do
senhor Gabriel nas situações que constituíram os fatos geradores.
Também restou caracterizada a responsabilidade prevista no art. 135, II do CTN,
por infração à lei. Os fatos acima relatados demonstram que o impugnante
praticou atos com infração a lei, uma vez que serviu de interposta pessoa, ao
constar do contrato social como sócio da empresa Montav, enquanto o
verdadeiro administrador ocultava sua participação no negócio
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 927
DF CARF MF
Original